Tribunal: TJSP
Processo: 2246520-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE A INDEFERIU - CABIMENTO – Os documentos juntados no instrumento revelam inequivocamente que a agravante não ostenta condições econômicas para suportar as custas e despesas processuais, sem prejuízo de suas atividades. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246520-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante MB
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARINO NETO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246520-39.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N° 29.821
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2246520-39.2019
COMARCA: CATANDUVA 3a V.C.
AGRAVANTE: MB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
MM. JUÍZA: Ligia Donati Cajon
EMBARGOS À EXECUÇÃO GRATUIDADE DA JUSTIÇA
PESSOA JURÍDICA INDEFERIMENTO PRETENSÃO DE
REFORMA DA DECISÃO QUE A INDEFERIU - CABIMENTO

Os
documentos
juntados
no
instrumento
revelam
inequivocamente que a agravante não ostenta condições
econômicas para suportar as custas e despesas processuais, sem
prejuízo de suas atividades. Recurso provido.
Vistos...
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
interlocutória que, nos autos dos embargos à execução,
indeferiu o requerimento de gratuidade da justiça formulado
pela executada embargante, ao fundamento de que, apesar de
possuir vários títulos protestados, as ações judiciais
ajuizadas não pleiteiam valores muito altos, enquanto ela é
empresa do ramo de abastecimento de combustíveis (fls. 37).
A agravante, postulando a concessão do efeito
suspensivo, defende que a gratuidade da justiça é destinada
também às pessoas jurídicas que declararem a impossibilidade
de pagamento das custas e despesas processuais. Destaca ter
colacionado documentação suficiente para corroborar sua
alegada incapacidade de arcar com as custas e despesas
processuais (fls. 01/07).
Tempestivo e desprovido de preparo, ante o objeto
do recurso, o agravo processado nos efeitos suspensivo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246520-39.2019.8.26.0000 -Voto no
3
devolutivo e com a intimação do agravado para resposta.
Com a contraminuta (fls. 557/562), o recurso está
pronto para julgamento.
É o relatório.
A decisão agravada é nula.
O art. 99, §2o, do Código de Processo Civil
estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos”
g.n., sendo
que não mais subsiste a possibilidade de seu deferimento
mediante simples declaração, na medida em que o art. 1.072,
inc. III do Código de Processo Civil de 2015 revogou o art.
4o da Lei no 1.060/50.
Assim, se no momento em que a MM. juíza oficiante
deliberou sobre a concessão da gratuidade, tenha encontrado
elementos que demonstrassem eventual suficiência econômica da
agravante, antes de negar-lhe a gratuidade da justiça,
deveria
ter
oportunizado
a
comprovação
dos
requisitos
necessários a seu deferimento.
Todavia, os documentos juntados com a minuta
recursal, especialmente os de fls. 64/361, revelam que na
última declaração de imposto de renda apresentada, a empresa
agravante teve mais débitos do que créditos, acumulando
prejuízo de quase meio milhão de reais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246520-39.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, independentemente da atividade econômica
desenvolvida pela executada agravante, nesse momento, está
comprovada a sua hipossuficiência financeira, razão pela qual
deve ser deferida a gratuidade da justiça.
Cabe destacar que referido benefício poderá ser
revisto, caso haja indícios de modificação da situação
econômica da agravante, a pedido do agravado.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, com o
deferimento da gratuidade da justiça.
WALTER FONSECA
Relator